Tribunal: STF
Processo: RE 531538
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EXECUÇÃO – PRECATÓRIO. As sociedades de economia mista, mesmo quando prestadoras de serviço público, submetem-se ao regime de execução comum às empresas privadas. Precedente: Recurso Extraordinário nº 599.628/DF, julgado sob o ângulo da repercussão geral admitida.